Tribunal: TJES
Processo: 5008025-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5008025-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

LAYZ DE BARROS COELHO

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RACHEL DE BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO § 2º DO ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA DECISÃO.

1. Verifica-se nos autos de origem que o juízo
a quo
indeferiu o benefício de gratuidade de justiça sem antes oportunizar à parte autora, ora Agravante, apresentar documentos para demonstrar que faz jus ao referido benefício, em afronta à regra contida no parágrafo 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de ser nula a decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita à parte sem antes oportunizar a esta comprovar os pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. Error in procedendo reconhecido.

4. Decisão cassada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008025-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAYZ DE BARROS COELHO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL RACHEL DE BARROS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5008025-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

LAYZ DE BARROS COELHO

AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RACHEL DE BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAYZ DE BARROS COELHO
contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento das custas de ingresso, nos autos da "Ação de obrigação de fazer e Indenizatória por danos materiais morais" n. 5012111-55.2022.8.08.0035, por ela ajuizada contra
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RACHEL DE BARROS.

Em suas razões (ID n. 3191051), a Agravante aduziu, em síntese, que há necessidade de reforma da decisão vergastada, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, eis que não exerce atividade laborativa e possui quatro filhos.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Decisão proferida no ID n. 3272947, que determinou a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões no ID n. 3540445, na qual o Agravado pugna pela aplicação da teoria da causa madura e o consequente reconhecimento da ausência de interesse processual da Agravante na demanda originária. No mérito, pugnou pelo conhecimento e o não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 24/01/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAYZ DE BARROS COELHO
contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento das custas de ingresso, nos autos da "Ação de obrigação de fazer e Indenizatória por danos materiais morais" n. 5012111-55.2022.8.08.0035, ajuizada pela Agravante contra
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RACHEL DE BARROS.

Sem embargo da decisão proferida pelo juízo
a quo
e em que pese a relevância da argumentação apresentada em sede de contrarrazões ao recurso, do compulsar dos autos originários, constato que o pronunciamento recorrido deve ser declarado nulo. Explica-se.

Verifica-se que a Magistrada de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante sem, contudo, intimá-la para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício.

O § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Nesses termos, houve
error in procedendo
pelo juízo
a quo
ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça antes mesmo de oportunizar à Agravante acostar aos autos documentos que comprovem os pressupostos para fazer jus à concessão do benefício.

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando no mesmo sentido em casos análogos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O art. 99, §2º, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, o julgador a quo indeferiu o benefício da gratuidade, deixando, todavia, de intimar a parte para que trouxesse aos autos outros elementos de prova da precariedade sustentada, tolhindo a possibilidade de comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse. 2. Em situações semelhantes, este eg. TJES entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira. 3. Deve ser declarada a nulidade da decisão vergastada, a fim de que o julgador a quo intime a parte nos termos do art. 99, §2º, do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade, sob pena de novo indeferimento do benefício. 4. Recurso provido em parte. (TJES; AI 0023822-83.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Agravo de Instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041 Agravante: Luzia Santanna Altoe Agravados: Eduardo de Freitas da Mota, Terezinha Silotti Simer e Jorge Luiz Altoe Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. 1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo . 2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos. 3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 17 de setembro de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041199000096, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS INDEFERIMENTO DE PLANO IMPOSSIBILIDADE INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO ANULADA. 1 De acordo com o art. 99, § 2º, do CPC, antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, deve ser oportunizada à parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. 2 Tendo o Magistrado a quo indeferido de plano o pedido de gratuidade da justiça, sem oportunizar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício, deve ser cassada a decisão agravada, para que seja o agravante intimado na forma do art. 99, § 2º, do CPC e, posteriormente, reanalisado o pedido. 3 Recurso conhecido. 4 Decisão anulada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179004519, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Diante disso, deve o magistrado
a quo
oportunizar à Agravante comprovar a alegada situação de hipossuficiência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 99 da legislação processual civil, sob pena de novo indeferimento do benefício.

Pelo exposto,
CONHEÇO
recurso de Agravo de Instrumento e, de ofício, declaro nula a decisão proferida pelo juízo
a quo
, determinando, via de consequência, que seja garantido à Agravante o direito de fazer prova da sua alegada situação de hipossuficiência, podendo o julgador
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, §2º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5008025-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

LAYZ DE BARROS COELHO

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RACHEL DE BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO § 2º DO ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA DECISÃO.

1. Verifica-se nos autos de origem que o juízo
a quo
indeferiu o benefício de gratuidade de justiça sem antes oportunizar à parte autora, ora Agravante, apresentar documentos para demonstrar que faz jus ao referido benefício, em afronta à regra contida no parágrafo 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de ser nula a decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita à parte sem antes oportunizar a esta comprovar os pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. Error in procedendo reconhecido.

4. Decisão cassada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, anular a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, ANULAR a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.